Tribunal: TJSP
Processo: 1002727-45.2019.8.26.0196
Classe: Agravo Interno Cível / Franquia
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Agravo Interno. Direito Empresarial. Embargos à execução julgados procedentes em primeiro grau. Decisão monocrática por meio da qual se decretou a deserção da apelação interposta pela embargada. Benefício de assistência judiciária gratuita requerido após a interposição do recurso. Indeferimento. Concessão de prazo para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Inércia. Questão preclusa.

Ementa:
Agravo Interno. Direito Empresarial. Embargos à execução julgados procedentes em primeiro grau. Decisão monocrática por meio da qual se decretou a deserção da apelação interposta pela embargada. Benefício de assistência judiciária gratuita requerido após a interposição do recurso. Indeferimento. Concessão de prazo para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Inércia. Questão preclusa. Deserção configurada. Art. 1007 do CPC c.c. art. 4o, § 5o, da Lei Estadual no 11.680/03. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1002727-45.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é agravante
SAMELLO FRANCHISING LTDA, são agravados ADRIANA ROCHA SOARES e
ADRIANA ROCHA SOARES ME EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002727-45.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 30.964
2
Comarca : São Carlos – 4a Vara Cível
Juíza : Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral
Agravante : Samello Franchising Ltda.
Agravados : Adriana Rocha Soares e outro
VOTO 30.964
Agravo Interno. Direito Empresarial.
Embargos
à
execução
julgados
procedentes em primeiro grau. Decisão
monocrática por meio da qual se
decretou
a
deserção
da
apelação
interposta pela embargada. Benefício
de assistência judiciária gratuita
requerido
após
a interposição do
recurso. Indeferimento. Concessão de
prazo para recolhimento do preparo,
sob pena de deserção. Inércia. Questão preclusa. Deserção
configurada. Art. 1007 do CPC c.c.
art.
4o,
§ 5o,
da
Lei
Estadual
no 11.680/03. Decisão mantida. Agravo
interno desprovido.
Vistos.
1.
Trata-se de agravo interno esgrimido
por
SAMELLO
FRANCHISING
LTDA.
contra
a
decisão
monocrática terminativa de fls. 634/640, proferida nos
autos do apelo por ela interposto, que, com fundamento no
artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não
conheceu do apelo devido à deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002727-45.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 30.964
3
Insiste no cabimento do benefício em
razão de sua atual penúria financeira, sob pena de lhe
negar o direito ao pleito ambicionado. Decerta ter
comprovado
sua
situação
econômica pela
juntada de
documentos, o que, somado à inequívoca crise sofrida
atualmente pelo país, demonstra fazer jus à benesse.
Invoca o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e o
cabimento da assistência judiciária gratuita às pessoas
jurídicas, nos termos da Súmula 481 do STJ. Relata que o
Grupo Samello se encontra em recuperação judicial,
sobretudo porque a atividade exercida pelos franqueados
foi severamente impactada pela pandemia do COVID-19,
atingindo diretamente a franqueadora. Argumenta ter
postulado o benefício apenas em sede recursal, porquanto
litigou na qualidade de embargada e não necessitou
dispender quaisquer custas. Pugna pelo provimento.
Relatados.
2.
O
agravo
interno
não
merece
prosperar.
Os Embargos à Execução que ADRIANA
ROCHA SOARES e ADRIANA ROCHA SOARES ME - EIRELI movem
contra
SAMELLO
FRANCHISING
LTDA.,
foram
julgados
procedentes pela r. sentença de fls. 516/520. Ao apelar,
a ora agravante interpôs o recurso sem o regular
recolhimento das custas de preparo, ao argumento de que
lhe foi concedido o benefício da justiça gratuita (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002727-45.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 30.964
4
526/527). Entretanto, após consulta aos autos, vislumbrou-
se a inexistência de qualquer decisão concessiva da
benesse em seu favor. Após determinação deste relator
para o recolhimento em dobro das custas do preparo (fls.
588/589),
a agravante se manifestou postulando a concessão do benefício da justiça gratuita (fls.
592/626).
O
benefício
da
gratuidade
foi
indeferido, aos seguintes fundamentos:
"Indefiro o pedido.
O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento no sentido de que compete à pessoa jurídica comprovar
que atende aos requisitos para a obtenção do benefício da assistência
judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante até mesmo a finalidade
lucrativa ou não da entidade requerente. Confira-se:
Súmula 481, STJ: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (grifei).
Esta, aliás, já era há tempos a orientação prevalente
no Pretório Excelso.

De acordo com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição,
a assistência judiciária gratuita é garantida aos que comprovarem a
insuficiência de recursos.
Impende registrar, ainda, que segundo o artigo 99, §
3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoal natural. “Nesse
contexto normativo, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico
leva, necessariamente, à conclusão de que a presunção disposta no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002727-45.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 30.964
5
Código de Processo Civil é relativa, devendo ser contrastada com os
demais elementos dos autos” (Superior Tribunal de Justiça, AgInt-
AREsp no 1.327.762-DF, Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a
Turma, j. 10-12-2018,).
Cabia, portanto, à apelante demonstrar a sua
hipossuficiência. No entanto, prova alguma se tem nos autos neste
sentido.
Conforme se verifica, a apelante não requereu o
benefício durante a fase inicial, certamente porque dele não necessitava.
Somente após os embargos de execução terem sido acolhidos, com
reconhecimento da inexigibilidade do título executivo em face das
autoras, ora apeladas, e imposição à ré apelante dos ônus da
sucumbência, ela interpôs apelação e, após intimada para recolher o
valor do preparo em dobro, requereu assistência judiciária gratuita.
Diante dos indícios de intenção de esquivar-se do pagamento do preparo
e eventuais futuras custas, deveria ter demonstrado a efetiva alteração
de sua situação econômica ao longo do processo. Não trouxe, no
entanto, qualquer elemento de prova nesse sentido.
Ao
contrário,
juntou
documentos
relativos
a
balancetes mensais, débitos e execuções fiscais (fls. 599/626) que já
existiam à época do ajuizamento da ação e, portanto, não são aptos a
demonstrar a alteração de sua situação financeira desde o primeiro
momento em que se manifestou nos autos. Ademais, seu balanço anual
demonstra um patrimônio líquido, ao final de 2019, de R$ 585.737,19
(fls. 599/603).
Não bastasse, a apelante atua como franqueadora,
comercializando e administrando a rede de franquias da marca
“SAMELLO” e persegue, na execução principal, um débito de
aproximadamente R$ 638.636,50 (fls. 211/219), não havendo notícias de
que tenha sido beneficiada, naquela ação, com o benefício que ora se
pretende, permitindo inferir que pode a apelante arcar com as despesas
processuais sem prejuízo de seu sustento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002727-45.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 30.964
6
Posto isso, com fundamento no artigo 99, § 7o, do
Código de Processo Civil, indefiro o benefício da gratuidade da justiça.

Considerando que a formulação de pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita após a interposição do
recurso de apelação não afasta a incidência do art. 1.007, § 4o do CPC,
intime-se novamente a apelante para cumprimento do despacho de fls.
588/589, recolhendo, no prazo improrrogável de cinco dias, o valor do
preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso”
(fls. 628/631).
Referida decisão foi disponibilizada
no Diário de Justiça Eletrônico de 23/9/2020 e publicada
em 24/9/2020 (fl. 632). Em 7/10/2020 certificou-se o
decurso do prazo sem que o recolhimento do preparo fosse
realizado (fl. 633).
Foi proferida, então, em 13/10/2020,
a decisão monocrática terminativa de fls. 634/640, que,
com fundamento na deserção, não conheceu do apelo, sob os
seguintes fundamentos:
"2.
O apelo não será conhecido.
Indeferido pedido de assistência judiciária gratuita
deduzido após a apelação (fls. 628/631), a apelante foi intimada a
recolher o preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
A decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça
Eletrônico de 23/9/2020 (fl. 632). O quinquídio anotado transcorreu sem
que o preparo fosse recolhido (fl. 633).
Diante desse quadro, o recurso não pode ser conhecido
por ausência de preparo, sendo de rigor o pronunciamento da deserção,
nos termos do art. 1007 do Código de Processo Civil (“No ato de
interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002727-45.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 30.964
7
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e
de retorno, sob pena de deserção").
Dessarte, o apelo é manifestamente inadmissível e, por
isso, não será conhecido (art. 932, III, do CPC).
3. Diante do resultado, impõe-se a majoração dos
honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo
Civil, para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Impende exalçar, nesta óptica, que o C. Superior
Tribunal de Justiça, ao estabelecer os critérios cumulativos para fins de
arbitramento de honorários recursais, assentou as hipóteses de “2. não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente. 3. a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que
interposto o recurso; (...). 5. não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. Não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba” (grifei) (EDcl no AgInt no
REsp no 1.573.573/RJ, Terceira Turma, MIN. MARCO AURÉLIO
BELIZZE, j. 04.04.2017).
4. Isto posto, não conheço do apelo”.
Somente
então
a
apelante,
ora
agravante, interpôs o presente agravo interno, insistindo
no
cabimento
do
benefício
da
gratuidade.
Todavia,
protocolou o recurso apenas em 9/11/2020, quando já havia
transcorrido o prazo de quinze dias úteis para impugnar a
primeira decisão, que indeferiu a assistência judiciária
gratuita e determinou o recolhimento do preparo no
quinquídio. A questão já estava, portanto, preclusa.
De qualquer forma, o pedido, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002727-45.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 30.964
8
se fundamentou, não veio acompanhado de prova suficiente
da necessidade da agravante à gratuidade pretendida,
desatendido, portanto, o comando do art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal. Os argumentos deduzidos no agravo
interno em nada alteram essa conclusão.
Dessarte, seja devido à preclusão,
seja porque ausentes os requisitos autorizadores da
concessão
do
benefício
da
assistência
judiciária
gratuita, será mantida a decisão proferida.
3.
Isto posto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo interno.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR